Tribunal: CARF
Processo: 10665.721375/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721375/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
CRENI DOS REIS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA
ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE
Cabe ao contribuinte comprovar a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador do ITR.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.334, de 06 de outubro de 2021,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721375/2015-31
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

prolatado no julgamento do processo 10665.723032/2011-88, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, a contribuinte não comprovou a Área de Interesse
Ecológico.
A autoridade fiscal esclareceu que a contribuinte foi intimado para comprovar a
existência da mencionada área declarada, contudo não apresentou resposta.
Assim, a Área de Interesse Ecológico declarada foi integralmente glosada de
acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido, o que provocou a consequente
alteração do valor do imposto devido.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, acompanhada do Laudo Técnico
e demais documentos. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- informa que as áreas de preservação permanente e de reserva legal foram declaradas
incorretamente, visto tratar-se de áreas de interesse ecológico, localizadas dentro do
Parque Nacional da Serra da Canastra;
- acrescenta que o fato de o imóvel estar situado dentro do Parque Nacional da Serra da
Canastra, criado pelo Decreto Presidencial n.. 70.355/1972, foi atestado pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e por Laudo Técnico
Ambiental;
- defende, com base em decisões administrativas e judiciais, que o Ato Declaratório
Ambiental é prescindível ao reconhecimento de áreas ambientais, para fins de fruição da
isenção de ITR, desde que haja provas suficientes daquilo que se alega;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

- requer “seja recohecido o imóvel como área de interesse ecológico isenta do ITR,
cancelando-se as exigências de ITR 2010, multa e juros”.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN, para o ITR/2010, com base em Laudo de Avaliação
fornecido pelo contribuinte, na fase de intimação, nos termos da legislação vigente.
Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.
MÉRITO
Em sua defesa, a RECORRENTE alega que o imóvel está situado no Parque Nacional
da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais. Assim, é possível interpretar que o
mesmo seja enquadrada como área de reserva legal – ARL, como Área de Preservação
Permanente – APP ou como área imprestável para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico – AIE.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Afirma o RECORRENTE que o protocolo tempestivo do ADA e a averbação da reserva
legal antes da ocorrência do fato gerador não são condições para a exclusão das áreas de
preservação permanente e reserva legal da base de cálculo do ITR.
Das Áreas Cujo Reconhecimento foi pleiteado
Inicialmente, cumpre ressaltar o fato de a RECORRENTE afirmar que o laudo por ela
apresentado atestar o fato de que o imóvel está totalmente inserido em área isenta do
ITR, cabendo o reconhecimento da existência de APP, ARL e AIE.
Rememora-se que o presente lançamento tem como objeto tão-somente a glosa integral
da AIE, declarada em tamanho igual à área total do imóvel. A APP e a ARL não foram
declaradas e, por óbvio, não foram objeto de glosa e, portanto, não estão no litígio por
não serem objeto do lançamento.
Quanto à APP, considerando que a RECORRENTE não a declarou em DITR a
existência da citada área, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o
seu reconhecimento em favor da contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio
no lançamento e não ficou demonstrado que as alterações pretendidas decorrem de mero
erro de preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às razões que
culminaram o lançamento, que foi a glosa da área de interesse ecológico. Não cabem
discussões acerca do reconhecimento das demais áreas pleiteadas pelo RECORRENTE,
o que significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício
do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este
órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Ademais, a contribuinte sequer aponta o tamanho da APP que supostamente existiria no
imóvel, o que é mais um motivo para o não conhecimento da mesma, já que caberia à
RECORRENTE comprovar a sua existência.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade de
ADA para abatimento da APP na apuração da área tributável do imóvel.
Quanto à ARL, ao contrário do que ocorre em relação à APP, a sua comprovação pode
se dar no curso do processo administrativo. É que, como exposto, apenas é possível a
análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de mero erro de preenchimento
pelo contribuinte (erro de fato).
Neste sentido, questões comprovadas por meros documentos já existentes na época do
fato gerador podem ser aceitas, como, por exemplo, a área total do imóvel e a existência
de ARL averbada à margem da matrícula do imóvel.
Estas situações diferem da comprovação da existência de APP, por exemplo, cuja
comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda de outras áreas para as quais
seja exigida a apresentação de ADA e este não tenha sido entregue tempestivamente.
No caso concreto, porém, o RECORRENTE pretende que seja reconhecida uma suposta
ARL sem sequer trazer aos autos a comprovação da existência de sua averbação à
margem da matrícula do imóvel.
No que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua exclusão da base tributável
do ITR ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja
averbada na matrícula do imóvel. Sobre o tema, cito a súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A previsão legal de exigência da averbação tempestiva da ARL encontra-se disposta no
art. 16, §8o, da Lei no 4.771/65 (vigente à época dos fatos) e no art. 12, §1o, do Decreto
no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, em razão da ausência de comprovação da averbação da ARL, não merece
prosperar o pleito do RECORRENTE.
Da Área de interesse ecológico
Em suas razões, a RECORRENTE afirma que o imóvel está completamente inserido no
o Parque Nacional da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais, criado pelo
Decreto Presidencial n° 70.355/72. Desta forma, mencionado Decreto é o ato legal que
declara e formaliza o interesse ecológico em toda área, o que atenderia ao art. 10, §1o,
II, ‘b’, da Lei 9.393/1996.
Neste ponto, vale destacar que o lançamento decorreu da glosa integral da área de
interesse ecológico pois a contribuinte não apresentou ato especifico do órgão
competente federal ou estadual com a finalidade de declarar a área de interesse
ecológico, seja mediante a ampliação das restrições de uso para as áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, seja para reconhecer a área como comprovadamente
imprestável para a atividade rural, além de não ter apresentado o ADA tempestivo.
Quanto à área de interesse ecológico, entendo ser necessário, de início, esclarecer que a
mesma pode se dar de duas formas, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, da Lei no
9.393/96 (redação vigente à época dos fatos):
Art. 10. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Ou seja, a área pode ser declarada de interesse ecológico para fins de proteção dos
ecossistemas ou para atestar a existência de área comprovadamente imprestáveis para a
exploração rural.
Em ambos os casos, há exigência de declaração das áreas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, seja para ampliar as restrições
de uso (ampliar as APP e ARL) ou para reconhecer a imprestabilidade da área para fins
rurais.
Pois bem, no caso dos autos, a RECORRENTE argumenta que o Decreto Presidencial
n° 70.355/72 teria esse papel. No entanto, mencionado ato não atesta a ampliação das
restrições de uso da propriedade ou o reconhecimento de sua comprovada
imprestabilidade para fins rurais. Tanto que o mesmo Decreto, após destacar o
perímetro do parque, dispõe o seguinte:
Art. 4o Das áreas definidas no artigo 2o do presente Decreto poderão ser
excluídas, a critério do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
aquelas que tenham alto valor agricultável, desde que esta exclusão não afete as
características ecológicas do Parque.
Art. 5o Fica o Ministério da Agricultura, através do seu órgão competente,
autorizado a promover as desapropriações necessárias à execução do presente
Decreto.
Ou seja, há expressa previsão de que as áreas com alto valor agricultável possam ser
excluídas do Parque. Ademais, a RECORRENTE não comprova que sofreu qualquer
desapropriação de seu imóvel, conforme previsto no art. 5o do mesmo Decreto acima
citado.
Neste ponto, entendo que a lei que trata de isenção de tributos deve ser interpretada
literalmente, nos termos do art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto, é necessário apontar o ato do órgão competente que declarou a área do imóvel
como de interesse ecológico para fins de proteção dos ecossistemas ou para atestar a
existência de área comprovadamente imprestáveis para a exploração rural, como exige a
legislação de regência.
Quanto ao Ato de declaratório Ambiental – ADA, também exigido pela autoridade
lançadora, entendo que o mesmo é necessário para pleitear a dedução da área de
interesse ecológico.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões levantadas
pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem o
tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas do
campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a
informação das áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste
documento tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é uma
criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao
ano de 2001, como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar de
forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do
ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001 para
fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva existência
das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo
art. 225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA devem
estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel),
não podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que ateste
a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada
em ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode
ser a averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua
existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua formalização,
vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental,
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o,
da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes:AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Resumo:O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1:Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva
legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos
geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não
dispõe sobre a dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela
traz observação expressa no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o
exercício 2000, permitindo concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de
Interesse Ecológico a partir do exercício 2001.
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA até o
exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação suficiente para comprovar
a sua existência independentemente de Laudo Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela PGFN
em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente
para executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais
créditos tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem
sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a analisar o
caso concreto.
Pois bem, nota-se que além de faltar o ADA, a referida área de interesse ecológico
deveria ser especificamente declarada por ato de órgão competente Federal ou Estadual,
o que não foi apresentado.
Quanto à hipótese de serem áreas de interesse ecológico como declarado na DITR, além
do ADA, a área deve ser especificamente declarada por ato de órgão competente
Federal ou Estadual, o que não foi apresentado.
Reitera-se que as áreas de interesse ecológico não estão englobadas pela orientação da
PGFN de dispensa de apresentação de ADA (como exposto, apenas no que envolve as
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, há uma orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação
do ADA para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012).
Portanto, a apresentação do ADA era obrigatória para o reconhecimento da isenção da
área de interesse ecológico.
Resta, assim, descumprido o requisito obrigatório para reconhecimento de suposta área
de interesse ecológico.
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da área de interesse ecológico,
em razão da falta de sua comprovação, bem como pela ausência de ADA, devendo ser
mantida a decisão da DRJ.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721375/2015-31

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital